Tribunal: TJDFT
Processo: 0728349-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO MANDADO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
2. Constatado nos autos que a paralisação do processo não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas de culpa exclusiva do Poder Judiciário, que não expediu oportunamente o mandado de citação e intimação para pagamento, não há que se falar em prescrição intercorrente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.